Tribunal: TJMT
Processo: 1012412-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012412-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA.
AGRAVADO: CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1013800-26.2022.8.11.0002, da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Le Mans Rent a Car Ltda. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Camap Construtora e Incorporadora Eireli, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado apenas para proceder a restrição de transferência dos veículos descritos na inicial.
A agravante explica que locou vários veículos para a agravada, porém dois deles (ONIX JOY, Placa QBB-1270 e GOL G7, Placa QBX9062) não foram devolvidos e nem pagos os alugueis, porquanto pretende a sua devolução.
Sustenta que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão dos veículos, que os contratos demonstram a celebração do negócio jurídico, que a agravada permanece até o momento na posse dos bens e sem efetuar os pagamentos, bem assim se torna cada vez mais difícil descobrir o paradeiro dos referidos automóveis.
Aduz que em termo de confissão de dívida de ação cobrança anexa o representante da agravada reconhece o débito oriundo da locação dos veículos em questão.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinada a busca e apreensão dos veículos ONIX JOY, Placa QBB-1270 e GOL G7, Placa QBX906, bem como que a agravada indique a localização dos referidos bens.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a busca e apreensão dos veículos objeto da lide, bem assim para que a requerida agravada indique a sua localização.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado, considerado que restou consignado na decisão impugnada que os veículos ONIX JOY, Placa QBB-1270 e GOL G7, Placa QBX906 se encontram na posse da requerida agravada desde os respectivos anos de 2018 e 2019.
A questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10